Tribunal: TJES
Processo: 0030037-90.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030037-90.2010.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CONSTRUTORA ILHA BELA LTDA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. OBRA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PONTOS ESSENCIAIS DO CONTRATO E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos por Construtora Ilha Bela Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que, em ação monitória, deixou de constituir o crédito pretendido pela autora, reconhecendo a existência de vícios na execução da obra contratada com a Administração Pública, e julgou improcedente a reconvenção oferecida pelo IPAJM. A embargante sustentou a existência de vícios de omissão no julgado, em razão de suposta ausência de enfrentamento de argumentos sobre o aceite tácito da obra, ausência de exigência de tratamento antichamas no piso, comprovação dos serviços prestados e enriquecimento sem causa do ente público. Requereu o provimento dos embargos com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto aos fundamentos jurídicos invocados pela parte embargante, a justificar a oposição dos embargos de declaração com eventual atribuição de efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O acórdão embargado aprecia expressamente as cláusulas contratuais que impõem à embargante a observância das normas técnicas da ABNT e a obrigação de correção dos vícios da obra, inclusive quanto ao tratamento antichamas no piso.

4. A alegação de ausência de exigência prévia da Administração quanto ao referido tratamento é afastada com base na previsão contratual de observância das normas técnicas e na constatação, por laudo do Corpo de Bombeiros, da inadequação do material utilizado.

5. O pedido de pagamento parcial pelos serviços prestados é refutado no acórdão com fundamento na ausência de liquidez do valor, sendo necessária apuração específica incompatível com a via monitória.

6. A tese de enriquecimento sem causa da Administração é enfrentada e afastada sob o fundamento de que a inadimplência contratual da embargante exclui o direito à contraprestação.

7. Consoante entendimento do STJ, o mero inconformismo com a conclusão do acórdão não configura omissão nem autoriza a oposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de omissão no acórdão embargado afasta a possibilidade de integração do julgado por meio de embargos de declaração.

2. O cumprimento incompleto do contrato administrativo impede o reconhecimento de crédito da contratada, ainda que parcialmente, quando a via eleita exige liquidez do valor cobrado.

3. O enriquecimento sem causa da Administração não se configura quando o inadimplemento contratual afasta o dever de contraprestação.

4. A simples insatisfação com o resultado do julgamento não se confunde com omissão, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.287.408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02-05-2013, DJe 16-05-2013; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.782.548/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11-10-2021, DJe 15-10-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0030037-90.2010.8.08.0024
.

EMBARGANTE: CONSTRUTORA ILHA BELA LTDA.

EMBARGADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Construtora Ilha Bela Ltda.

op
ôs
embargos de declaração
em razão d
o venerando acórdão
(id 10015096)

que
negou
provimento ao recurso de apelação
interp
o
s
t
o por ela
em face da respeitável “
sentença de fls. 272/278, complementada pela decisão de fls. 284/285, que acolheu os embargos opostos pelo IOPES
[fl
s
. 240
e 277v
]
, deixando de constituir o crédito pretendido em favor da apelante”
e, “n
a sequência, julgou improcedente a reconvenção oferecida pelo IPAJM”
(id 10015096 – fl. 03)
,
proferida pel
a
MM. Ju
í
z
a
de Direito da

Segunda
Vara da Fa
z
enda P
ú
blica Estadual, Munic
ipal,
Registros P
ú
blicos, Meio Ambiente e
Saúde
de Vitória, Comarca d
a Capital
.

Nas razões
recursais
(
id
10195926
)
a
embargante

sustentou
, em síntese,
que
o venerando acórdão incorreu em
vício de
omissão, uma vez que:
1)

não enfrentou
adequadamente a
proposição acerca do aceite tácito da obra pelo ente público;
2)
não analisou pontos relacionados à ausência de exigências em relação ao tratamento antichamas no piso, à existência de prova suficiente para o reconhecimento do crédito com base na execução dos serviços conferidos pela fiscalização e,
ainda,

à temática
ligad
a
ao enriquecimento sem causa da Administração
.

Requereu que
seja
“provido os presentes embargos declaratórios com efeitos infri
n
gentes, no escopo de ser sanado os vícios acima apontados
”

(
id 10195926
-
fl. 0
8
)

C
ontrarrazões
apresentadas pel
o
DER/ES no
id
13534002

e pelo IPAJM id
13581617,
ambos
pugn
ando
pelo desprovimento do recurso
.

A ementa do venerando acórdão ficou assim redigida:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. OBRA PÚBLICA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO EM FACE DO ENTE PÚBLICO. EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS NÃO CUMPRIDA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO PARCIAL DE CRÉDITO ILÍQUIDO EM SEDE DE AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. A Administração apontou que ao ser realizada vistoria pelo Corpo de Bombeiros na obra contratada, restou verificado que o material do piso instalado não possuiria substância retardante ao fogo, inexistindo propriedades antichamas, o que levou à conclusão de que a obra realizada não está apta à acomodação de servidores, não alcançando o fim ao qual se destinava.

2. Considerando que por força contratual a recorrente estava obrigada a corrigir, às suas expensas, no total ou em parte, vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos materiais empregados na obra e, diante do fato incontroverso de que o tratamento antichamas no piso não foi aplicado, não se verifica qualquer mácula no ato da Administração em reter o pagamento referente a tal serviço, resguardando, assim, a ocorrência de maiores prejuízos ao erário.

3. Consoante cediço na Corte Superior, “a ação monitória não é o meio processual cabível para cobrar dívida ilíquida, devendo ser instruída com documento escrito considerado pelo julgador como juridicamente hábil para, à primeira vista, comprovar o valor devido, sob pena de inépcia da petição inicial” (AgInt nos EDCL no AREsp 1.782.548/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11.10.2021, DJe 15.10.2021), não comportando acolhimento, portanto, a pretensão da recorrente para que seja determinado ao menos o pagamento parcial do valor pendente, conforme o serviço executado e não reclamado, posto que, para tal definição, seria necessária a devida apuração da eventual extensão desse serviço, bem como o consequente dimensionamento do valor supostamente devido, o que não se mostra compatível com esta via monitória.

4. A sentença não comporta retoque em remessa necessária, porquanto se comunga da compreensão exarada pela magistrada, no sentido de que “na forma do que disse a própria reconvinte, o pretendido recebimento pelos serviços prestados deve ser diretamente proporcional a obrigação de reparar os defeitos e vícios existentes na obra construída, em respeito ao ordenamento pátrio protetor das verbas públicas e contrário ao enriquecimento sem causa. Consequentemente, em não sendo à autora reconhecido o direito de ver constituído o crédito em seu favor, eventuais pretensões voltadas à realização de reparos nos serviços inadequadamente realizados fogem à razoabilidade, ao menos nessa via específica, sendo certo que devem ser deduzidos por meios outros”.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

O
ponto central da questão é verificar se h
á
vício
de omissão
no
v
enerando

acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos embargos de declaração.

Adianto meu entendimento de que o venerando julgado não padece do mencionado vício.

O voto condutor enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive analisando as cláusulas contratuais que impunham à embargante a obrigação de observar as normas técnicas da ABNT e corrigir vícios de execução às suas expensas. A propósito, o item 1 da ementa destaca a temática das obrigações da embargante, em especial a inadequação dos serviços relacionados ao piso.

Outrossim, no ítem 2 também há resumo do voto de relatoria cuja fundamentação é clara no sentido de que o serviço foi prestado de forma incompleta, não atendendo às exigências mínimas de segurança para liberação do alvará, conforme laudo do Corpo de Bombeiros, bem como refuta a alegação de falta de previsão de exigências no edital, mormente ao reconhecer que o contrato impunha a observância das normas técnicas vigentes.

Ademais, o acórdão rejeitou expressamente o pedido de pagamento parcial, conforme se denota claramente do item 3 da ementa de id 10015096 e do voto de relatoria, que fundamentou no sentido de que “para tal definição, seria necessária a devida apuração da eventual extensão desse serviço, bem como o consequente dimensionamento do valor supostamente devido”.

No mais, a tese de enriquecimento sem causa também foi enfrentada (expresso no item 4 da ementa), ao consignar que a inadimplência contratual afastava qualquer direito à contraprestação, sendo eventual responsabilização por outros meios próprios, e não pela via monitória.

Por fim, o
que se percebe é que
a
embargante simplesmente manifestou inconformismo diante do que restou decidido. Ocorre que
também
de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão” (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
data do julgamento: 02-05-2013, data da publicação/fonte:
DJ
e
16-05-2013).

Posto isso,
nego
provimento
ao
s embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.